Tribunal: STF
Processo: ADI 215
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-07
Data de publicação: 1990-06-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA
PARAIBA - TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - LIMITAÇÃO DE SEUS PODERES -
INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE APROVAÇÕES FICTAS - DIVERGENCIA COM O
MODELO FEDERAL - MEDIDA CAUTELAR - DEFERIMENTO PARCIAL.
- COM A SUPERVENIENCIA DA NOVA CONSTITUIÇÃO, AMPLIOU-SE, DE MODO
EXTREMAMENTE SIGNIFICATIVO, A ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS, OS QUAIS FORAM INVESTIDOS DE PODERES JURIDICOS MAIS
AMPLOS, EM DECORRÊNCIA DE UMA CONSCIENTE OPÇÃO POLITICA FEITA PELO
LEGISLADOR CONSTITUINTE, A REVELAR A INQUESTIONAVEL ESSENCIALIDADE
DESSA INSTITUIÇÃO SURGIDA NOS ALBORES DA REPUBLICA.
A ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ASSUME, POR ISSO, IMPORTANCIA
FUNDAMENTAL NO CAMPO DO CONTROLE EXTERNO E CONSTITUI, COMO NATURAL
DECORRÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE SUA AÇÃO INSTITUCIONAL, TEMA DE
IRRECUSAVEL RELEVÂNCIA.
O REGRAMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS, A PARTIR DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988 - INOBSTANTE A EXISTÊNCIA DE DOMÍNIO RESIDUAL
PARA SUA AUTONOMA FORMULAÇÃO - E MATÉRIA CUJO RELEVO DECORRE DA
NOVA FISIONOMIA ASSUMIDA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA E, TAMBÉM,
DO NECESSARIO CONFRONTO DESSA MESMA REALIDADE JURÍDICO-INSTITUCIONAL
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE, CONSTRUIDA
AO LONGO DO REGIME CONSTITUCIONAL PRECEDENTE, PROCLAMAVA A INTEIRA
SUBMISSAO DOS ESTADOS-MEMBROS, NO DELINEAMENTO DO SEU SISTEMA DE
CONTROLE EXTERNO, AO MODELO JURÍDICO PLASMADO NA CARTA DA REPUBLICA.
- A IMPUGNAÇÃO AO VOCABULO 'APRECIAR', EMPREGADO PELA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL EM SUBSTITUIÇÃO AO TERMO 'JULGAR', ADOTADO PELA CARTA
FEDERAL QUANTO A MESMA ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NÃO DA
LUGAR A SUA SUSPENSÃO LIMINAR, SOB PENA DE VIRTUAL DESAPARECIMENTO
DA FUNÇÃO DE CONTROLE QUE O DISPOSITIVO CONTEMPLA.